Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, com o escopo de impugnar o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso no dia 20/03/2022, em sua residência, após ter comparecido, espontaneamente, à audiência de instrução ocorrida 9 (nove) dias antes. Em razão disso, alega que a sua soltura não oferece risco à ordem pública, isso porque não havia o intento, por parte do paciente, de deixar de comparecer à instrução processual. Além disso, argumenta que apesar de denunciado por integrar organização criminosa, o suposto comento dos delitos a ele imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, com a imediata revogação da ordem de prisão preventiva e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Apesar da instrução deficiente do presente writ, entretanto, a partir de consulta aos autos da ação penal (autos no 0707164-56), depreende-se que a d. autoridade policial entendeu pela abertura de inquérito policial, com a finalidade de apurar inúmeras ocorrências da prática de delitos relacionados ao chamado “golpe do falso curandeiro” (ID 97630892 da ação penal). Na sequencia, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva de diversos investigados, supostamente integrantes de organização criminosa voltada para o fim específico de cometer furtos no Distrito Federal (autos no 0706559-13). Em relação ao ora paciente, o d. Juiz a quo deferiu o pedido, em r. decisão proferida em 20/08/2021, que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (ID 100902177 da ação de representação): “Trata-se de representação de Autoridade Policial da 31a DP para a prisão preventiva de ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS. Argumenta, em síntese, que, em decorrência da operação deflagrada denominada como GOLPE DO FALSO CURANDEIRO, na cidade de Itaberaba/BA, no dia 17/08/2021, após o deferimento por este Juízo de mandados de prisão de alguns integrantes da suposta organização criminosa, bem como de busca e apreensão na residência de dez suspeitos, foi possível identificar e localizar mais um dos indivíduos associados, qual seja, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS. Ressalta, ainda, que os fatos em apuração se mostram de elevada gravidade, pois as investigações realizadas até o presente momento apontam para a atuação de uma organização criminosa, em plena atividade, com nítida divisão de tarefas, estabilidade, permanência, voltada para a prática de crimes contra o patrimônio de idosos, dentre eles, furto mediante fraude. Dessa maneira, relata que os requisitos da prisão preventiva estão presentes, sendo necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, bem como para garantir a aplicação da lei penal e a correta instrução criminal. (...) Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Na hipótese em exame, a prova da materialidade dos fatos encontra-se demonstrada nos autos; há fortes indícios de autoria, a teor do Relatório de Investigação, da ocorrência policial, dos autos de reconhecimento, das imagens de segurança capturadas, das interceptações telefônicas realizadas e dos depoimentos colhidos na delegacia. De início, destaco que os crimes imputados ao representado, embora não praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, são de elevada gravidade, pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis, em pontos diversos do Distrito Federal e até de outros Estados, segundo apurado pelas investigações até então realizadas. Segundo consta, ao deflagrar a operação denominada como GOLPE DO FALSO CURANDEIRO, na cidade de Itaberaba/BA, no dia 17/08/2021, os policiais, com o objetivo de dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão deferidos por este Juízo, conseguiram identificar mais um dos supostos integrantes da dita organização criminosa, inclusive pela comparação com as imagens de um dos delitos praticado em Planaltina/DF, conforme ID n°100551619. Saliente-se que a maioria dos suspeitos foram identificados por meio de reconhecimento fotográfico e por filmagens, no momento em que estariam, em tese, aplicando o golpe do falso curandeiro. Segundo investigações, os integrantes, estruturalmente ordenados, em plena divisão de tarefas, com o intuito de obter vantagem patrimonial, ludibriam idosos, com promessa de falsa cura e levam até o falso curandeiro, Fabio Souza Lima, apontado como chefe da dita organização, se utilizando de um falso ritual, onde pedem para benzer os cartões de crédito das vítimas e trocam por outros sem utilidade, utilizando-os para saques e compras. Destaque-se que há fortes indícios de que o representando faça parte do grupo, que vem atuando há bastante tempo e, segundo consta, alguns chegam a se hospedar corriqueiramente em hotéis da cidade, pelo que tudo indica, para a perpetração dos golpes. Em reforço à necessidade da cautela, embora o suspeito não ostente em sua ficha antecedentes criminais (ID n°100689275), a Autoridade Policial, ao consultar os antecedentes criminais do representado, na cidade de Itaberaba/BA, verificou que ANDERSON foi autuado diversas vezes naquela cidade, utilizando-se do mesmo modus operandi, em crimes da mesma espécie, conforme relatório policial de ID n° 100551619. Ademais, a jurisprudência é pacifica no sentido de que não há óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os indícios de autoria e materialidade e as circunstâncias que envolvem o delito, especialmente no tocante ao modus operandi, se revestem de gravidade, o que demanda uma ação efetiva Estatal para se evitar a reiteração criminosa e se interromper as atividades ilícitas do grupo. Nesse sentido, confira-se o julgado do Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios colacionado abaixo: HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria dos delitos de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, e diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de evitar a reiteração delitiva e de interromper as atividades ilícitas do grupo criminoso, e ainda para conter o risco de destruição de provas. 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra organização criminosa estruturada voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas. 4. A prisão preventiva também é necessária para assegurar a instrução criminal, por haver indícios de destruição de prova e informação de que os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção. 6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. 7. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores (artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal), os quais estão sob a responsabilidade das mães, não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 8. A alegação de ser o paciente o único provedor da família não tem o condão de garantir-lhe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por ausência de previsão legal e, ainda, porque, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial", benefício esse que não comporta o exercício de atividade laboral fora dos limites de sua residência. 9. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1317100, 07518257220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 20/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em caso análogo, confira ainda o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração criminosa. 2. Discutir, em sede de habeas corpus, se o paciente é, ou não, autor do crime de estelionato contra idoso ou, ainda, se a vítima foi induzida em erro significa proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. 3. No caso dos autos, a gravidade da conduta, extraída do modus operandi, e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente e o comparsa supostamente induziram vítima idosa em erro sob o pretexto de que iria curá-la de mal espiritual, apropriando-se de significativa quantia em dinheiro e dos cartões de crédito do ofendido, que foram usados em compras e saques. Ademais, consta dos autos que o paciente é acusado por delito idêntico, também praticado contra idoso, menos de um mês após os fatos em apreço. 4. A autoridade impetrada apresentou fundamentação adequada para justificar a necessidade e a adequação da prisão cautelar como único meio capaz de impedir a reiteração do paciente na prática desse tipo de delito, com considerável prejuízo financeiro às vítimas, acautelando-se, assim, a ordem pública, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas. 5. Ademais, o paciente, que apresentou comprovante de residência em nome de sua mãe no Estado da Bahia, cometeu crimes no Distrito Federal e posteriormente foi para o Estado de São Paulo, onde foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos de origem, o que indica que, em liberdade, não se teria garantia de que o paciente se comprometeria com o processo e com a aplicação da lei penal. 6. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1332477, 07089808820218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, a liberdade do representado coloca em risco à segurança da população, uma vez que é acusado de integrar uma organização criminosa, em plena atividade e permanência, responsáveis por cometerem crimes de furto mediante fraude contra idosos, botando em risco à ordem pública. Oportuno registrar que a pena máxima das infrações penais imputadas ao representado é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do CPP, e, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas”. Posteriormente, em 17/09/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente e mais 10 (dez) outros investigados. Em relação ao ora paciente, houve a imputação da suposta prática dos delitos descritos nos artigos 2o da Lei no 12.850/13, 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (3o fato), 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (por duas vezes, 4o e 5o fatos) (ID 103473730 da ação penal). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não se pode depreender, ao menos nessa análise perfunctória, da existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal por parte da r. decisão pela qual fora decretada a prisão cautelar do paciente. Na verdade, pelo que se pode vislumbrar, o cumprimento do mandado de prisão ocorreu somente meses após a sua decretação. Contudo, com base nos elementos trazidos pelo ilustre impetrante, é certo que não houve alteração da situação fático-jurídica existente no momento da decretação da prisão preventiva em comento. Como se observa, a decretação da prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, o risco de reiteração delitiva. Trata-se, sem dúvida, de fundamento idôneo para amparar a medida restritiva de liberdade, conforme jurisprudência consolidada e oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça. No ponto, é importante ressaltar que apesar de tecnicamente primário, o paciente foi autuado em sua cidade natal em diversas ocasiões, pela suposta prática de delitos da mesma natureza. Sendo assim, é importante ressaltar que, conforme orientação sedimentada na jurisprudência que se emana do c. STJ, a “existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). De outro lado, percebe-se que a r. denúncia oferecida contra o ora paciente e os demais investigados pautou-se principalmente na existência de complexa e estável organização criminosa, com atuação no Distrito Federal há diversos anos, tendo por vítimas idosos e pessoas em condição de vulnerabilidade. Ora, esta circunstância reforça a concepção no sentido de que a prisão atende ao primado da garantia da ordem pública. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.